Tribunal: TJDFT
Processo: 0710358-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0710358-88.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, JOAO QUINTO SOBRINHO, JOAO RAMILO GALDINO, JOAO RIBEIRO ANTUNES, JOAO RICARDO VIEIRA, JOAO ROCHA DA SILVEIRA, JOAO RODRIGUES NEVES, JOAO ROMEIRO NETO, JOAO RONALDO TELES GONCALVES, JOAO SANCHES, JOAO SOUSA DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por JOÃO QUINTO SOBRINHO e outros contra sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva proposta contra o DISTRITO FEDERAL, declarou a prescrição da pretensão executiva da obrigação de pagar em relação ao processo n. 0001096-21.1999.8.07.0000 (autos físicos n. 59888/96) e, com fundamento no art. 487, inc. II, do CPC, julgou extinto o processo com resolução do mérito, condenando a parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Em suas razões recursais (ID 56397776), rogam pela concessão do benefício da gratuidade de justiça e pela reforma da sentença para que seja afastada a prescrição e admitido o regular processamento do cumprimento de sentença. Subsidiariamente, pugna pela suspensão do processo até o julgamento definitivo do REsp n. 1301935/DF, assim como pela fixação dos honorários sucumbenciais por equidade ou sua redução para o mínimo legal de 8% (oito por cento) do valor da causa. É o relato necessário. DECIDO. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. No presente caso, a parte ré apelante não efetuou o preparo, pois formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça. Contudo, a declaração de hipossuficiência, necessária à concessão do benefício, foi apresentada por apenas 5 (cinco) dos 10 (dez) exequentes, ora apelantes (IDs 41697601, 41697602, 41697603, 41697604 e 41697661). Além do mais, a despeito da argumentação contida no recurso quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, as fichas financeiras dos exequentes do ano de 1996 até o ano de 2002 não se prestam à comprovação de contemporânea situação de hipossuficiência, não tendo sido carreado aos autos documentação atual para atestar a alegada impossibilidade ao pagamento das custas processuais pelos ora apelantes. Nesse contexto, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, intimem-se os apelantes para que colacionem aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a declaração de hipossuficiência subscrita por cada qual dos recorrentes, bem como documentos atuais que atestem a condição de hipossuficiência por eles afirmada. Alternativamente, poderá a parte recorrente recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 04 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator